Tribunal: TJSP
Processo: 1005410-13.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. REFORMA. RECUSO PROVIDO.
Sentença. Improcedência do pedido inicial. Resolução de contrato e indenização. Distribuição do ônus sucumbencial. Impossibilidade. Princípios da causalidade e da sucumbência. Reforma.
Recurso provido.